Tribunal: TJSP
Processo: 1002690-38.2016.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Benefício acidentário indevido – Improcedência mantida.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002690-38.2016.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
ADALBERTO SEZAR SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002690-38.2016.8.26.0191 -Voto no 24.776
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1002690-38.2016
APELANTE:
Adalberto Sezar Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Ferraz de Vasconcelos 3a Vara
VOTO No 24.776
Acidentária
Mal colunar
Incapacidade laborativa e
nexo causal não comprovados Benefício acidentário
indevido Improcedência mantida.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra r. sentença, que julgou
improcedente pedido de aposentadoria por invalidez fundado em mal
colunar, supostamente de cunho laboral (fls. 153/155).
O obreiro insiste que os requisitos para a
concessão do benefício estão preenchidos, inovando a causa de pedir no
tocante ao nexo ao afirmar se tratar de moléstia decorrente de condições
agressivas de trabalho a que foi submetido. Assinala que não há
adstrição do juízo ao laudo pericial e, insurgindo-se contra este, aduz
fazer jus à benesse buscada. Em caráter subsidiário, alega violação de
contraditório e ampla defesa, pois o laudo produzido seria contrário às
demais provas, pugnando pela anulação da r. sentença e produção de
nova perícia (fls. 157/164).
Ausentes contrarrazões (fl. 170).
Os autos foram remetidos ao E. Tribunal
Regional Federal da 3a região, o qual declinou da competência para
julgamento do feito diante sua natureza acidentária (fls. 180/182).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002690-38.2016.8.26.0191 -Voto no 24.776
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, embora não apresentadas na forma
de preliminar, recebo as discordâncias do autor quanto ao laudo oficial
nesta forma, rejeitando-as.
Com efeito, a prova pericial produzida em
primeiro grau em conjunto às demais provas colacionadas, trazem
subsídios suficientes para a solução da controvérsia, não demandando
renovação ou esclarecimentos adicionais.
Destaco, também, que, no caso, intimado a se
manifestar quanto ao laudo produzido, o autor consignou concordância
ao parecer oficial, com ressalva apenas quanto à opinião lançada sobre a
possibilidade de reabilitação (fl. 147), de modo que se mostra
logicamente descabida a discordância ora apresentada.
Ademais, o simples fato de o laudo técnico não
ter sido favorável à pretensão do obreiro não autoriza a realização de
novo trabalho científico, eis que para tanto, imperiosa a demonstração da
efetiva necessidade, o que no caso não se afigura.
Passo à análise do mérito.
Lide ajuizada contra o INSS na qual se narra,
genericamente, na petição inicial, que o segurado teria sofrido acidente
tipo em 10.05.2010, impondo-lhe tratamento cirúrgico da coluna lombar.
Conforme esclarecido em aditamento (fls. 74/75),
conquanto ainda em gozo de auxílio-doença e tentativas de reabilitação
profissional, entende não reunir mais condições para o trabalho,
buscando a conversão do seu benefício em aposentadoria por invalidez.
Todavia, sem razão.
Com efeito, o exame físico realizado da coluna
não apurou quaisquer anormalidades: a marcha é normal; não houve
dificuldades para retirar as vestes; os movimentos de flexo-extensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002690-38.2016.8.26.0191 -Voto no 24.776
4
rotação estão normais; assim como os testes provocativos aplicados.
Ainda, não há contraturas ou edemas à inspeção, e o obreiro sequer
apresentou queixas álgicas para palpação (fls. 138/139).
E nesse passo, fato é que o próprio jurisperito
reconheceu a caracterização da incapacidade apenas em caráter
preventivo:
Periciado foi submetido à tratamento cirúrgico para correção
de hérnia discal lombar (laminectomia e artrodese) com sucesso cirúrgico, sem
quaisquer sintomatologias álgicas, porém, deverá evitar atividades que exijam esforços
físicos devido à cirurgia. (fl. 139 grifei e destaquei)
Contudo, nesse sentido, recordo que a lei de
regência não detém caráter preventivo (JTA 112/343), tendo por escopo
indenizar moléstias e lesões que resultem em incapacidade atual e
objetiva, ou seja, que repercutem de imediato na capacidade laborativa
do obreiro.
Em outras palavras, não basta a existência de
alterações patológicas, sendo de rigor a promoção objetiva e atual de
incapacidade para o trabalho, de forma que, no caso em análise,
conforme aferido em perícia, não há sinais de déficit funcional ou
laboral.
Quanto ao liame ocupacional, destaco que o
jurisperito entendeu se tratar de patologia degenerativa (fls. 141/142,
quesitos “12” e “b”), afastando expressamente natureza laboral para a
patologia (fl. 143, quesito “j”).
No mais, cumpre assinalar que mesmo o obreiro
trazendo inovação da causa de pedir em suas razões recursais,
sustentando, agora, não mais a ocorrência de acidente típico (narrativa
inicial), mas sim que suas moléstias estariam relacionadas a condições
agressivas de trabalho, ainda assim, não se sustentam as alegações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002690-38.2016.8.26.0191 -Voto no 24.776
5
Com efeito, além da conclusão técnica contrária,
não consta a emissão de CAT pelo empregador (seja para o suposto
acidente seja para moléstia ocupacional), ou, então, comprovação do
infortúnio ou de força muscular empreendida, posturas incorretas,
repetitividade de movimentos e/ou compressão da coluna, nas atividades
desenvolvidas.
Ou seja, não há documentação do acidente ou
sobre suas condições de trabalho, como Perfil Profissiográfico, Laudo
Técnico emitido pela empregadora, ou vistoria oficial.
Aliás, não há nem mesmo provas da função
exercida, pois ausentes cópias da CTPS do obreiro.
Por fim, de se observar que o longo benefício
recebido, administrativamente, detém natureza previdenciária (fls.
97/107), significando dizer que também o INSS não reconheceu natureza
ocupacional a sua moléstia.
No mais, não há, nos autos, subsídios técnicos
capazes de infirmar as conclusões oficiais.
Em suma, nos termos do artigo 373, I, do CPC, é
ônus do autor comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, no
caso, dele o obreiro não se desincumbiu.
Desse modo, ausentes os requisitos necessários,
de rigor a manutenção da improcedência do pedido, repisando que o
autor é isento dos encargos da sucumbência, nos termos do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR